Tribunal: STF
Processo: HC 205411
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 684.804/MS. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, condenado à pena de 18 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, formulou pedido de retificação de cálculo da pena perante o Juízo das Execuções, que o indeferiu (Doc. 8). 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que não o conheceu, conforme ementa: 
    HABEAS CORPUS – MATÉRIA RELATIVA À EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CRIME HEDIONDO – RÉU PRIMÁRIO – PERCENTUAL DE 40% - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO – ORDEM NÃO CONHECIDA.
    I- Incabível o conhecimento da matéria por esta Corte, pois dentre as hipóteses de cabimento de habeas corpus, não se insere o uso do remédio constitucional para substituir os recursos ordinários, tampouco o agravo em execução penal.
    II- In casu, apesar das alegações despendidas pelo impetrante, o paciente cumpre pena por crime hediondo com resultado morte, sendo primário, amolda-se ao percentual de 50% de cumprimento da reprimenda para fins de progressão de regime, nos moldes do art. 112, VI, "a", da LEP. 
    III - Excepcionalmente, concede-se a ordem de ofício, em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso no decreto de prisão, o que não ocorreu no caso em tela.
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 
    [...] com a nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal, a sistemática foi modificada por completo, sendo introduzidos critérios e percentuais distintos e específicos, a depender especialmente da natureza do crime 
    Vejamos: 
    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 
    [...]
    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 
    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 
    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 
    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 
    [...] o Tribunal manteve, para fins de progressão de regime, o percentual de 50%, nos termos do previsto no art. 112, VI, "a", da Lei n.º 7.210/84. 
    No caso, realmente, segundo o próprio Juiz da execução, o paciente cumpre pena por crime hediondo (homicídio qualificado) e é reincidente genérico. 
    Para tal hipótese - condenado por crime hediondo com resultado morte, mas reincidente em razão da prática de crime comum -, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, com ou sem resultado morte. 
    Assim, considerando que o paciente, condenado pela prática de homicídio qualificado, é reincidente genérico, impõe-se a aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário - 50%. 
    [...]
    Ao contrário do que argumenta a defesa, antes da nova lei 13.964/2019, havia previsão na legislação quanto à aplicação de fração, para fins de progressão de regime, aos condenados em crime hediondo com resultado morte e reincidentes em crime comum. O art. 2º, par. 2º, da Lei de Crimes Hediondos determinava a aplicação de 3/5 (60%) aos reincidentes em crimes hediondos, não fazendo distinção se o delito tinha ou não resultado morte, bem como se a reincidência era específica ou não. 
    Assim, é evidente que a porcentagem de 50% trazida pelo art. 112, VI, "a", da LEP, é mais benéfica ao réu do que a aplicação da Lei n. 8.072/1990, que estabelecia, para os casos como o do sentenciado, a aplicação de 3/5 (ou 60%), como bem fundamentou o Juízo das execuções (e-STJ, fl. 40). 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o Pacote Anticrime afirmou que a primariedade em hediondo garante a porcentagem de 40% para progressão de regime. Ocorre que, simultaneamente à tal assertiva, benéfica ao paciente, a lei também criou uma nova fração para aqueles primários em hediondo com resultado morte (50%). Tal percentagem não se aplica ao caso do paciente, mas sim a mais benéfica interpretação, qual seja de que deve cumprir os 2/5 da legislação anterior para progredir; e (b) ao paciente deve ser aplicada a fração de 40%, ou 2/5 da lei antiga, pois não havia, na vigência anterior, nenhuma diferenciação entre hediondo e hediondo com resultado morte, sendo que tal ampliação é novatio legis in pejus, não devendo retroagir. 
    Assim, requer a concessão da ordem, com a determinação de retificação do cálculo de pena, passando a necessitar de cumprimento de 2/5 (40%) para progredir de regime.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS .
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente